Tribunal: TJES
Processo: 5024182-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024182-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALBA PEREIRA BARCELOS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. REDE NÃO INTERLIGADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE DISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) à restituição de valores pagos por tarifa de esgoto indevidamente cobrada entre 2015 e 2023, negando pedido de indenização por danos morais e considerando legítima a cobrança de tarifa de disponibilidade. A autora busca reforma para incluir indenização e cessação da cobrança de tarifa de disponibilidade, enquanto a ré pretende a regularidade das cobranças de esgoto.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da legitimidade das cobranças feitas pela CESAN, especificamente sobre a tarifa de esgoto sem interligação com a rede, e se a autora faz jus à indenização por danos morais. Discute-se também a legitimidade da cobrança da tarifa de disponibilidade, que a autora deseja cessar.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas demonstram que, de fato, a cobrança da tarifa de esgoto foi indevida, uma vez que não houve conexão do imóvel à rede de esgoto. Contudo, a tarifa de disponibilidade é legítima conforme a Lei nº 11.445/2007, que prevê a cobrança mesmo na ausência de consumo efetivo. No que se refere aos danos morais, a simples cobrança indevida, sem ofensa comprovada à dignidade da autora, não configura tal dano. Portanto, a decisão de primeira instância está de acordo com o ordenamento jurídico.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de tarifa de esgoto sem interligação à rede é indevida e deve ser restituída ao consumidor de forma simples. 2. A tarifa de disponibilidade, nos termos da Lei nº 11.445/2007, é legítima quando houver infraestrutura disponível, independentemente de consumo efetivo. 3. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral in re ipsa."

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 11.445/2007, art. 45.
Jurisprudência relevante citada
: JECRS; RInom 5015433-74.2023.8.21.0039; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Andre Keppler Fraga; Julg. 04/09/2024; DJERS 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024182-16.2023.8.08.0048

RECORRENTE/ RECORRIDO:
ROSALBA PEREIRA BARCELOS

RECORRENTE/ RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR:
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. REDE NÃO INTERLIGADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE DISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) à restituição de valores pagos por tarifa de esgoto indevidamente cobrada entre 2015 e 2023, negando pedido de indenização por danos morais e considerando legítima a cobrança de tarifa de disponibilidade. A autora busca reforma para incluir indenização e cessação da cobrança de tarifa de disponibilidade, enquanto a ré pretende a regularidade das cobranças de esgoto.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da legitimidade das cobranças feitas pela CESAN, especificamente sobre a tarifa de esgoto sem interligação com a rede, e se a autora faz jus à indenização por danos morais. Discute-se também a legitimidade da cobrança da tarifa de disponibilidade, que a autora deseja cessar.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. As provas demonstram que, de fato, a cobrança da tarifa de esgoto foi indevida, uma vez que não houve conexão do imóvel à rede de esgoto. Contudo, a tarifa de disponibilidade é legítima conforme a Lei nº 11.445/2007, que prevê a cobrança mesmo na ausência de consumo efetivo. No que se refere aos danos morais, a simples cobrança indevida, sem ofensa comprovada à dignidade da autora, não configura tal dano. Portanto, a decisão de primeira instância está de acordo com o ordenamento jurídico.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de tarifa de esgoto sem interligação à rede é indevida e deve ser restituída ao consumidor de forma simples. 2. A tarifa de disponibilidade, nos termos da Lei nº 11.445/2007, é legítima quando houver infraestrutura disponível, independentemente de consumo efetivo. 3. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral in re ipsa."

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 11.445/2007, art. 45.
Jurisprudência relevante citada
: JECRS; RInom 5015433-74.2023.8.21.0039; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Andre Keppler Fraga; Julg. 04/09/2024; DJERS 10/09/2024.

RELATÓRIO

A ação trata de uma demanda movida por Rosalba Pereira Barcelos contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), na qual a autora alega cobrança indevida de tarifa de esgoto desde novembro de 2015, mesmo sem ter conexão de esgoto em sua propriedade. Rosalba solicitou a suspensão das cobranças, restituição dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais. A CESAN defendeu que havia rede disponível e que, após vistoria, passou a cobrar tarifa de disponibilidade.

O juízo concluiu que a cobrança da tarifa de esgoto foi indevida, uma vez que não havia interligação com a rede, e condenou a CESAN a restituir os valores pagos entre 2015 e 2023 de forma simples, totalizando R$ 8.205,83. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, pois os transtornos não caracterizaram abalo à moral da autora. A cobrança da tarifa de disponibilidade foi considerada legítima.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora pretende a reforma da sentença para a condenação do réu a título de danos morais, bem como à obrigação de fazer consistente na cessação imediata da cobrança da taxa de disponibilização e tarifa de esgoto.

Já o réu, almeja que a sentença seja reformada para que seja reconhecida a regularidade na cobrança da tarifa de esgoto cobrada da parte autora, considerando a disponibilidade do serviço ao demandante.

Apesar da dispensa, eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do(s) Recurso(s) Inominado(s) interposto(s), eis que ele(s) preenche(m) seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que comprovou sua condição de hipossuficiente nos termos da lei, com se nota no ID 9348226.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, importante destacar que o prazo prescricional dos valores cobrados indevidamente da parte autora é o decenal (artigo 205 do CC/02), como bem destacado o seguinte julgado do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO APLICADA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL OPERADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITO RETROATIVO APLICADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de supermercados dalmerry Ltda epp. Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o recolhimento do preparo no prazo fixado, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Recurso de edp espirito santo distribuição de energia s/a.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada na dinâmica dos recursos repetitivos, entende que nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica, água e esgoto, incidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil, qual seja o decenal (art. 205 do CC de 2002)
. 3. Vencida a cobrança da tarifa de energia elétrica na data de 09/08/2007 e efetuada a citação por edital em 24/10/2016, dentro, portanto, do decêndio legal, opera-se o efeito previso no art. 219, §1º do CPC/1973, interrompendo-se, portanto, o prazo prescricional a partir da propositura da ação de cobrança ocorrida em 17/07/2010. 4. Recurso provido para afastar a prescrição. Sucumbência atribuída exclusivamente a requerida. Honorários recursais de 2% (dois por cento). (TJES; AC 0026094-94.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 28/11/2022; DJES 07/12/2022). (Grifo nosso).

Considerando que a ação foi ajuizada em 03/10/2023 e os valores que a parte autora entendeu como indevidos foram a partir do ano de 2015, verifico que não há incidência da prescrição quanto ao pedido contido na exordial.

O presente caso decorre de uma relação de consumo clara entre a autora e a ré, o que requer a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando as características dessa relação, especialmente a vulnerabilidade do consumidor em relação aos fornecedores de bens e/ou serviços.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que desde 2015 a 2023 foi cobrado da parte autora tarifa de esgoto em sua residência, sem que ao menos a usuária tivesse se beneficiado dos serviços da Requerida, como se verifica nas contas juntadas nos IDs 9145860 e 9145861.

A tarifa de esgoto e a tarifa de disponibilidade são dois tipos distintos de cobranças relacionadas aos serviços de saneamento básico, especialmente no que se refere ao uso da rede pública de água e esgoto.

A tarifa de esgoto é uma cobrança vinculada ao consumo de água, refletindo o custo dos serviços de coleta e tratamento do esgoto gerado. Esse valor é geralmente calculado com base no volume de água consumido, pois assume-se que boa parte da água utilizada retorna à rede como esgoto. O objetivo dessa tarifa é cobrir os custos operacionais e de infraestrutura necessários para garantir que o esgoto seja tratado de forma adequada, evitando danos ambientais e à saúde pública.

Já a tarifa de disponibilidade é cobrada independentemente do consumo de água ou da utilização do serviço de esgoto. Ela é aplicada nos casos em que o imóvel está conectado à rede pública de saneamento, mas não há efetivamente um consumo significativo de água ou geração de esgoto. O propósito dessa tarifa é garantir a manutenção contínua da infraestrutura de saneamento, ou seja, assegurar que os serviços estejam sempre disponíveis ao imóvel, mesmo que não sejam utilizados.

Neste sentido, importante destacar os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
Cobrança de disponibilidade de serviço de esgotamento sanitário. Possibilidade. Regulamentação prevista no art. 45 da Lei Federal nº 11.445/2007 - que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico - a qual define que o usuário, quando disponibilizada rede pública de esgotamento sanitário, estará sujeito ao pagamento decorrente de disponibilização e da manutenção da infraestrutura
. Previsão legal ratificada pelo Enunciado nº 23 do MP/RS e regulamento dos serviços de água e esgoto da CORSAN, que dispõe que a cobrança da tarifa de disponibilidade é devida quando houver condições técnicas de conexão do imóvel à rede coletora de esgoto. Consumidora responsável por providenciar, por conta própria, a execução e a manutenção da sua rede intradomiciliar, salvo se tratar de imóveis da categoria residencial subsidiada (tarifa social) - a qual não se enquadra a autora. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. (JECRS; RInom 5015433-74.2023.8.21.0039; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcio Andre Keppler Fraga; Julg. 04/09/2024; DJERS 10/09/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POÇO ARTESIANO. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA DEVIDA
. 1.Autor que alega cobranças indevidas da parte ré, em razão da ausência de prestação de serviço, pois não há hidrômetro na unidade usuária, fazendo uso de poço artesiano. 2.Sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para proceder o cancelamento da matrícula 13717888, devido a não prestação do serviço. 3. Recurso exclusivo da parte ré. 4.Perícia judicial, concluindo que o imóvel do autor não está conectado ao ramal de abastecimento da ré. Contudo, não há informação quanto à ausência de disponibilidade do serviço de fornecimento de água, nem tampouco em relação ao serviço de esgoto. Informação de que no endereço da unidade usuário há serviço de saneamento básico. 5.Parte ré que traz aos autos foto que demonstra disponibilidade do serviço para a unidade usuária. 6.Obrigatoriedade de conexão das edificações à rede pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário (art. 45 da Lei nº 11.445/2007). Disponibilidade dos serviços de água e esgoto. 7.
Uso pelo autor de fonte alternativa para abastecimento de água na sua residência que não afasta a cobrança da tarifa mínima, em razão da disponibilidade do serviço (art. 30 III e IV, da Lei nº 11.445/2007
. 8. Improcedência dos pedidos autorais que se impõe. RECURSO PROVIDO. (TJRJ; APL 0022654-90.2022.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 16/08/2024; Pág. 792)

Neste sentido, coaduno com o entendimento estabelecido na sentença de ID 9245031, a saber:

“
Segundo a requerente desde novembro de 2015 vem sendo cobrada pela ré a título de tarifa de esgoto, contudo, não possui qualquer ligação de rede de esgoto da Ré. Aduz que realizou uma reclamação de forma administrativa e apesar da cobrança ter cessado nos meses de junho a setembro de 2023, retornou no mês de outubro.

A requerida, por seu turno, sustenta que foi realizada vistoria e constatado que existe rede disponível, mas o imóvel está descartando efluentes na rede de drenagem, neste momento foi alterada a situação da tarifa de esgoto, de ativa para factível com PI. Acrescenta que existe rede, portanto, a tarifa de disponibilidade é devida e foi ativada em faturas posteriores, anteriormente era cobrado tarifa de esgoto, aduzindo que a Cesan atuou conforme determina a ARSP/ES.

Infere-se das disposições normativas extraídas da Lei nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico o seguinte:

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

Contudo, em que pesem as alegações da requerida, observo que resta incontroversa a ilegitimidade da cobrança da tarifa de esgoto, ante a ausência de interligação da rede, tanto que a própria CESAN, após vistoria realizada passou a cobrar apenas a taxa de disponibilidade.

Nessa toada, resta prejudicado o pedido alusivo à suspensão da cobrança da tarifa de esgoto, visto que a requerida cessou a cobrança a tal título de forma administrativa, restando ausente o interesse de agir da parte autora.

Com efeito, considerando que a própria requerida corrigiu o erro da cobrança da tarifa de esgoto, resta devida a devolução dos valores cobrados a título de TARIFA DE ESGOTO, no decênio legal anterior a setembro de 2023.

Em análise às faturas carreadas aos autos, vislumbro que a soma dos valores cobrados a título de tarifa de esgoto (R$ 8.862,23) ultrapassa o valor pleiteado na inicial, razão pela qual devida mostra-se a restituição da quantia de R$ 8.205,83 (oito mil duzentos e cinco mil reais e oitenta e três centavos), ante a adstrição da sentença ao pedido”.

No que tange ao pedido de condenação da parte Requerida a título de danos morais, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório a fim de demonstrar ofensa a direito da personalidade. A mera cobrança de tarifa de esgoto não enseja em condenação de danos morais “in re ipsa”.

Sendo assim, voto pela manutenção da decisão de primeiro piso pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Condeno os Recorrentes nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, porém, em relação a ROSALBA PEREIRA BARCELOS, suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3°do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)